Tribunal: TJPA
Processo: 0134335-80.2015.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134335-80.2015.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCINETE BATISTA, S. E. B. L.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
O acórdão embargado conhece e nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determina o fornecimento de 60 (sessenta) comprimidos por mês do medicamento Sirolimus 1mg, na forma determinada pelo médico;

2
- O embargante alega a ocorrência de omissão e sustenta que, no Recurso Extraordinário 1.366.243-SC, reafirmou-se a necessidade de manutenção/inclusão da União Federal a lide, bem como a necessidade de deslocamento de competência quando o objeto da lide for medicamento padronizado e de competência da União Federal. Prequestiona a matéria;

3
- A lógica do julgado afasta o chamamento da União e deslocamento de competência, considerando a conclusão do Recurso Extraordinário nº. 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG) de que os processos já sentenciados devem permanecer no mesmo juízo, para evitar insegurança jurídica; ainda, tem fundamento na tese do Tema 793/STF que reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos;

4
- O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Entendimento jurisprudencial remansoso;

5-
Ausente o vício apontado pelo embargante, evidencia-se a pretensão tão somente de reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

6-
A sistemática do CPC adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios formais no julgado embargado;

7-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/06/2024 a 10/06/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0134335-80.2015.8.14.0125

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: S. E. B. L.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de embargos de declaração para fins de prequestionamento (Id. 18499767) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão (Id. 18073302) que conhece e nega provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, o embargante sustenta que o Supremo Tribunal Federal, superando e aperfeiçoando decisão do incidente de assunção de competência n.º 14 do STJ, proferiu decisão no Recurso Extraordinário 1.366.243-SC, reafirmando a necessidade de manutenção/inclusão da União Federal a lide, bem como a necessidade de deslocamento de competência quando o objeto da lide for medicamento padronizado e de competência da União Federal, o que se enquadra no caso, pois o medicamento, SIROLIMO 1mg padronizado e incorporado ao SUS como medicamento da assistência farmacêutica do grupo 1A, cujo financiamento é da União Federal e competência de aquisição é do Ministério da Saúde, o que indica a necessidade de participação da União Federal na lide.

Requer o aclaramento e prequestionamento do acórdão embargado, dando provimento aos Embargos de Declaração, para manifestação expressa em relação às questões ventiladas, em especial para fins de prequestionamento das seguintes matérias:

a)
para interposição de recurso extraordinário, deve ser indicado RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243 no tema 793 do STF, que determina o deslocamento no caso dos medicamentos padronizados.
b)
Para interposição de Recurso Especial, toda a afronta a legislação federal contida nos presentes embargos de declaração. Caso se entenda que o prequestionamento pode vir a trazer qualquer modificação no julgado dardejado por este Egrégio Tribunal, requer o embargante que seja atribuído EFEITO MODIFICATIVO ao recurso, consoante a doutrina e a jurisprudência pacíficas que regem a matéria. Por fim, na hipótese de atribuição de efeito modificativo, requer o Estado o provimento dos Embargos para que seja a sentença anulada para o devido deslocamento à Justiça Federal e inclusão da União no polo passivo da lide para que à mesma seja atribuída a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento SIROLIMO 1 mg.

Contrarrazões Do Estado do Pará pugnando pelo não acolhimento dos embargos (Id 17976658).

Contrarrazões (Id 18956342).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração para fins de prequestionamento opostos em face de acórdão que conhece e nega provimento ao recurso de apelação, nos termos dispositivos a saber:

“Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que determina ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento pretendido pela autora, nos termos da fundamentação.”

O embargante alega a ocorrência de omissão em relação ao item 5.1 do RExt nº 1.366.243, sustentando a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal, tendo em vista que o medicamento requerido faz parte do protocolo do SUS.

Da simples leitura dos pontos aventados pelo embargante, observa-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação.

A lógica do julgado afasta o chamamento da União e deslocamento de competência, considerando a conclusão do Recurso Extraordinário nº. 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG) de que os processos já sentenciados devem permanecer no mesmo juízo, para evitar insegurança jurídica.

Destaco trecho do julgado:

“Preliminares

Chamamento da União

O apelante entende que, por se tratar de demanda de disponibilização de medicamento de alto custo e, considerando a organização do SUS, é indispensável que o polo passivo seja integrado pela União, o que ensejaria o deslocamento de competência para a Justiça Federal.

As alegações de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal encontram obstáculo em precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº. 14, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

...

De acordo com o que foi decidido pelo STJ, os magistrados estaduais não podem determinar a remessa dos autos à Justiça Federal com fundamento nas regras de repartição de competências do SUS, devendo prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Além disso, em 17.4.2023, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário nº. 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG), deferiu, em parte, pedido incidental de Tutela Provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário deve ser regida pelos seguintes parâmetros:

“(...)

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadaspelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário”. (Grifo nosso).

A decisão acima foi referendada pelo Plenário do STF em 19/4/2023. Assim, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas porquanto a sentença recorrida foi prolatada em data anterior a 17/04/2023, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do apelante nesse sentido.

Preliminar rejeitada.”

O embargante aventa em seu favor apenas o item “i”; omitindo, porém, a ressalva estabelecida no item “iii”, o que esvazia sua tese de omissão sobre esse ponto do precedente.

O acórdão embargado afasta a ilegitimidade do ente estadual, com fundamento na tese do Tema 793/STF que reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos.

Transcrevo excerto do julgado embargado:

“Cabe ao Estado, no sentido lato sensu, o dever de prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem por necessidade devidamente comprovada. Vê-se, nesse caso, a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o fornecimento de insumos e medicamentos.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito da autora, ou impondo obrigação inescusável ao ente federado, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da omissão do poder público.

No caso concreto, resta comprovado que a paciente, pós transplantada de fígado, necessita do uso contínuo do medicamento SIROLIMUS 1g, conforme receitado pelo médico, porquanto é intolerante a outras medicações similares. O fármaco solicitado possui registro na ANVISA e consta da lista do RENAME, fazendo parte do Grupo 1A - medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, cuja responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias Estaduais de Saúde.

Desse modo, mostra-se evidente o dever do apelante para o fornecimento do medicamento requerido, uma vez que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal.

Eventuais ajustes entre os entes da federação não é capaz de eliminar a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.”

Evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz. Porém, a simples irresignação com o resultado do decidido não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Destaque-se que, conforme a sistemática do CPC, ocorre o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios formais no julgado embargado.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 03 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2024